Tribunal: TJES
Processo: 0011492-75.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0011492-75.2015.8.08.0030

RECTES
: GEOVANILSON ZUQUETTO VIEIRA E MAYK MONTEIRO DAS NEVES

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORA - EXCESSO DE LINGUAGEM EVITADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, estão configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado. Precedentes do STJ.

A decisão de pronúncia não é o momento adequado para proceder à análise apurada das provas trazidas aos autos, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011492-75.2015.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GEOVANILSON ZUQUETTO VIEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos em sentido estrito interposto por
GEOVANILSON ZUQUETTO VIEIRA e MAYK MONTEIRO DAS NEVES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, o qual, na ação penal pública incondicionada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pronunciou-os pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP), em face de Francisco Miguel dos Santos.

Em suas razões (id. 2055696), os acusados sustentam que inexistem sequer indícios suficientes da prática criminosa, de modo que não se justifica a manutenção da pronúncia, assim como deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe.

Devidamente intimado, o recorrido rebateu todos os pontos suscitados no recurso (id. 2022796).

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o magistrado manteve a decisão recorrida (id. 2055696).

Em parecer ministerial, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 2594499).

Feito relatado,
inclua-se
em pauta de julgamento (artigo 610, do CPP).

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0011492-75.2015.8.08.0030

RECTES
: GEOVANILSON ZUQUETTO VIEIRA E MAYK MONTEIRO DAS NEVES

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

De início, a análise dos autos permite concluir que o magistrado
a quo
cumpriu a exigência legal contida no artigo 413, § 1º, do CPP, ao circunscrever o exame da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP), em face de Francisco Miguel dos Santos, tendo por espeque no laudo de exame cadavérico contido no id. 2055692.

Não bastasse isso, os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes tanto na sede policial, como em juízo, revelam que os acusados seriam os autores do crime em questão, no qual a vítima foi atingida por 9 (nove) disparos de arma de fogo na região da cabeça, 2 (dois) disparos no tórax e 1 (um) nas costas, delito este, em tese, praticado em decorrência do ofendido ser o autor da morte da pessoa de nome Marcelo, assim como, ao menos num primeiro momento, em retaliação às agressões que, por muito tempo, teria perpetrado em desfavor de sua ex-convivente, Sônia Soares da Costa.

Vejamos alguns trechos das narrativas em questão:

O informante
DARIO MIGUEL DOS SANTOS
, na esfera judicial (id. 2055694), afirmou que é pai da vítima, que não presenciou os fatos; que conhece os acusados;
que os populares falaram que foram os acusados que mataram a vítima
; que falou com a vítima 15 (quinze) minutos antes do crime; que ele estava próximo a sua casa, que seu filho ainda correu tentando se livrar; que sabia que seu filho estava sendo ameaçado; que não viu o crime; que relatou o que lhe contaram; que sua família sofreu ameaças após o crime; que ficou com medo;
que foi o tio do GEOVANILSON o Sérgio teria ameaçado sua família
;
que seu filho sofria diversas ameaças por ter matado Marcelo
; que seu filho matou em legítima defesa;
que ele foi absolvido, com certeza foi vingança da morte de Marcelo
; que não sabe informar se os três acusados andam armados na região;
que confirma seu depoimento no DPJ
; que seu filho tinha dois filhos pequenos. DEFESA: que não sabe dizer se a vítima usava drogas ou traficava; que não sabe informar sobre uma história; que seu filho teria colocado fogo em uma casa; que a esposa da vítima, Sônia, era mãe do WENDERSON; que não sabe informar quantos anos estavam juntos; que eles tiveram dois filhos; que não sabe informar como era o relacionamento deles.

A informante
SÔNIA SOARES DA COSTA
, em juízo (id. 2055694), disse que se relacionou com a vítima pelo período de 9 (nove) anos, aproximadamente; que a vítima era muito agressiva; que seu filho WENDERSON tinha uns 8 (oito) anos na época; que ele presenciou todas as agressões; que tinha dois filhos com a vítima; que ele usava drogas;
que a vítima tinha desavenças com o WENDERSON, todas as vezes que a vítima lhe ameaçava, também ameaçava o WENDERSON
, quando a vítima convivia com a depoente não possuía arma de fogo, mas sempre aparecia em sua casa com arma de fogo;
que a própria vítima lhe falou que teria colocado fogo em uma casa de uma mulher que estava se relacionando
; que ouviu o choro de uma criança e retornou para tirar a criança de dentro da casa, quando a vítima trabalhava era só para sustentar seu vício; que ele não ajudava com a pensão das crianças; que seu relacionamento era de idas e vindas;
que separou-se dele definitivamente quando a vítima cometeu o homicídio que matou o Marcelo
; que a motivação foi jogo; que a vítima usava maconha e crack; que ficava muito agressivo; que ele lhe batia, arrastava, dava socos em seu nariz; que jogava seus filhos longe quando eles tentavam lhe defender; que ele brigava muito na rua;
que ele ameaçava WENDERSON de morte também
; que mesmo após o término do relacionamento, a vítima continuava indo em sua casa para lhe agredir; que agredia seus filhos homens e meninas também; que as crianças choravam muito;
que na sexta-feira antes dos fatos a vítima colocou uma arma na cabeça de WENDERSON e lhe ameaçou de morte
. MP: que se separou da vítima em 2010; que não registrou as agressões, pois a vítima lhe ameaçava de morte, dizendo que tinha uma irmã que tirava ele da cadeia; que tinha medo dele lhe matar; que não trabalhava; que recebia somente a pensão do WENDERSON; que sustentava a casa somente com este valor; que WENDERSON trabalhava na roça; que ele ajudava em casa; que a arma foi apreendida em sua casa; que sabia que WENDERSON era usuário, mas traficante não; que conhece os demais acusados; que não sabia que um deles estava devendo drogas a seu filho;
que ouviu comentários que foram os três acusados que executaram a vítima
;
que dias depois o WENDERSON lhe confessou o crime
;
que a motivação teria sido porque a vítima teria lhe ameaçado e por causa das agressões que a depoente sofria
; que a vítima continuava frequentando sua casa;
que não sabe informar porque WENDERSON teria chamado MAYK e GEOVANILSON para cometerem o crime
; que não sabe dizer se a vítima foi absolvida; que depois que ele faleceu foram a procura dele; que ele estaria preso caso tivesse vivo; que conhece Sérgio; que soube que Sérgio ameaçou a família da vítima; que a família da vítima não era de muito diálogo; que não visitam seus filhos; que sustenta seus filhos com as pensões de recebe.

A testemunha de acusação
PM/ES DOUGLAS SIAN CARDOSO DOS SANTOS
, ainda em sede judicial (id. 2055694), disse que se recorda dos fatos; que receberam um chamado de um homicídio; que já havia ocorrido em uma localidade um pouco distante, chegando ao local já havia diversos moradores;
que os relatos colhidos, davam conta que a vítima havia discutido com alguém e corrido
;
que ao chegar na esquina foi alvejada
;
que três indivíduos tinham corrido em direção a vítima
;
que as testemunhas disseram os nomes dos acusados
;
que os populares falaram que a vítima era padrasto de um deles e
que a vítima teria cometido um delito anteriormente
; que não participou da prisão dos acusados; que não conhecia os acusados.

A testemunha de acusação
PM/ES JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS
, na mesma sede judicial (id. 2055694), afirmou que se recorda dos fatos; que foram acionados para se deslocarem até a região do Farias, onde havia ocorrido um homicídio; que chegando avistaram um cidadão caído com vários disparos, com alguns disparos nas costas também;
que os populares disseram que foram os acusados WENDERSON, MAYK e GEOVANILSON os autores do crime
;
que tinham disparos na cabeça da vítima, que foram 09 (nove) disparos na cabeça, 02 (dois) no tórax e 01 (um) nas costas
, que não se recorda se falaram da motivação do crime.

Desse modo, em sede de pronúncia, a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
), motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em desclassificação, nem muito menos em absolvição sumária.

A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (
STJ
, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Nas teses de jurisprudência do STJ, outro não é o entendimento:

[...]
A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença
. (HC 354293/RJ, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 22/11/2016 e RHC 72083/RJ, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, Sexta Turma, DJe 16/09/2016).

De mais a mais, ainda em sede das teses de sua jurisprudência, o colendo Superior Tribunal de Justiça é bastante claro ao tratar do reconhecimento das qualificadoras na primeira fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejamos:

A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (AgRg no REsp 1618955/RS, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 14/12/2016 e HC 360541/PE, Rel. Min.
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe 19/12/2016).

Destarte, registro não ser este o momento adequado para proceder a uma análise apurada dos elementos probatórios carreados ao feito, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, para manter inalterada a decisão que pronunciou os recorrentes ao Tribunal do Júri.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORA - EXCESSO DE LINGUAGEM EVITADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, estão configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado. Precedentes do STJ.

A decisão de pronúncia não é o momento adequado para proceder à análise apurada das provas trazidas aos autos, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.